Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório formulado e da documentação acostada pelo réu[1], notadamente a decisão proferida pelo Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, relator da apelação aviada no bojo da ação mandamental que transita no ambiente do Processo n° 1021495-73.2018.4.01.3400, em trâmite na 6a Turma do E. Tribunal Regional Federal da 1a. Região, no bojo da qual foram restabelecidos os efeitos do ato administrativo que cancelara o arquivamento do ato societário que nomeara seus representantes nesta ação, ressalvando que deliberará oportunamente sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar a impetração, diga a apelada, em 05 (cinco) dias, sobre o alegado e arguido, nomeadamente sobre os efeitos do aludido decisório sobre sua representação processual, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 13676992. Documentos - ID 13676994, ID 13676997 e ID 13677000.